Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0716033-18.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RENATO ALVES DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RENATO ALVES DOS REIS (ID 58249623), datada de 1-dezembro-2022, na qual formulou pedido de trabalho externo. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 58304575). A douta Defensoria Pública (ID 58702463) informou que o requerente cumpre pena total de 9 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, atualmente em regime aberto. Até a presente data, resgatou 3 anos, 6 meses e 27 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0411085-37.2019.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator